Tribunal: TJMT
Processo: 0006892-76.2013.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006892-76.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERISVALDO ALVES DE ALCANTARA - CPF: 420.621.101-97 (VÍTIMA), IRIS ALVES DOS SANTOS - CPF: 627.490.641-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DA SILVA (APELANTE), THALLISON GUEDES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: PAULO HENRIQUE DA SILVA, THALLISON GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – CRIMES DE FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – MÉRITO –
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES (CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO) – VIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – RECONHECIMENTO – AFASTAMENTO DA ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE DESPESAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO COMUM
– CONTINUIDADE DELITIVA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – 2 (DUAS) INFRAÇÕES – RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de furto simples praticado por Thallison Guedes da Silva.

A subtração de objetos avaliados acima do valor do salário mínimo do ano de 2013 (época dos fatos) impossibilita a incidência do princípio da insignificância.

Se o réu ostenta 6 (seis) condenações transitadas em julgado, uma pode ser utilizada para recrudescer a basilar em relação aos maus antecedentes.

Na segunda fase, compensa-se uma agravante a reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sendo possível utilizar as demais condenações transitadas em julgado para reconhecer a multirreincidência do réu e elevar a pena intermediária.

O aumento da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), sendo aplicável a fração de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações.

O réu deve cumprir a pena inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.

Caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006892-76.2013.8.11.0004

APELANTES: PAULO HENRIQUE DA SILVA, THALLISON GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia e condenou:

-

Paulo Henrique da Silva
pela prática do crime do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

- Thallison Guedes da Silva
pela prática do delito do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a condenação de Paulo Henrique da Silva ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a título de danos materiais à vítima Serisvaldo Alves de Alcântara.

Isentos os réus ao pagamento das despesas processuais (Id.: 165221899).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, em preliminar, pretende o reconhecimento da prescrição retroativa em concreto, nos moldes do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V e artigo 110, § 1º, do Código Penal, em relação ao réu Thallison Guedes da Silva.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da irrelevância penal dos fatos em razão da natureza bagatelar das condutas de ambos os acusados, a readequação da reprimenda em relação a Paulo Henrique da Silva (alteração da fração da continuidade delitiva) e a modificação do regime inicial para cumprimento da pena (Id.: 165226213).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Thallison Guedes da Silva.

Em relação ao réu Paulo Henrique da Silva entende ser cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) no tocante à continuidade delitiva e, nos demais pontos, depreca pelo não provimento do recurso de apelação apresentado pela Defensoria Pública (Id.: 165226219).

O Ministério Público, nas razões de apelação, almeja a readequação da pena imposta ao réu Paulo Henrique da Silva, com a elevação da basilar (valoração dos maus antecedentes) e o reconhecimento da multirreincidência.

Pleiteia a readequação da reprimenda no tocante à continuidade delitiva para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), bem como o afastamento da isenção ao pagamento de custas e despesas processuais (Id.: 165226216).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, requer seja parcialmente provido o recurso interposto pelo Ministério Público somente no ponto em que almeja a correção da fração penal para 1/6 (um sexto) no tocante à continuidade delitiva (Id.: 165226223).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso da Defensoria Pública tão somente para retificar a fração aplicada na causa de aumento de pena na terceira fase dosimétrica (continuidade delitiva) e pelo provimento da apelação interposta pelo Ministério Público, com a consequente extinção do feito em relação ao réu Thallison Guedes da Silva em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (Id.: 170605180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: PAULO HENRIQUE DA SILVA, THALLISON GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu Thallison Guedes da Silva.

O fato ocorreu em 18 de julho de 2013.

A de denúncia foi recebida em
13 de julho de 2015
. A sentença foi prolatada em
28 de junho de 2022
. O réu foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão.

O Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória, contra o qual não apresentou recurso de apelação, pelo que, a condenação transitou em julgado para a acusação em 1º de julho de 2022 (Id.: 165226205).

De tal modo, se a pena aplicada for igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DECLARO EXTINTA a punibilidade de Thallison Guedes da Silva pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Não obstante, depreca pela
aplicação do princípio da bagatela imprópria
ao argumento de que
“os objetos foram devidamente restituídos a quem de direito e, não bastasse, está-se diante de condutas praticadas sem o emprego de violência, ou qualquer ameaça, ocorridas há mais de 09 (nove) anos”
.

Argumenta que, segundo apurado, Paulo Henrique e seu comparsa eram dependentes químicos, à época dos fatos, enfermidade que teria motivado a prática delitiva.

Depreende-se dos autos que, com relação
ao
Fato 1
(praticado em 18 de julho de 2013), a vítima Sr. Íris Alves dos Santos relatou que Thallison fingiu ser cliente de sua pizzaria, aproveitou-se de sua distração, subtraiu o seu celular (avaliado em R$ 200,00), que se encontrava em cima do balcão. Por sua vez, a Sra. Albertina Lourdes de Oliveira declarou que Paulo Henrique foi até seu bar e lhe ofereceu um celular, tendo seu esposo pagado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo aparelho.

No tocante ao
Fato 2
(praticado em 19 de julho de 2013), o policial militar Welison Ferreira Lopes assegurou que foram acionados para atender a ocorrência no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, que teria sido arrombado. Posteriormente, foi encontrada uma caixa de lâminas de bisturi, contendo 49 (quarenta e nove) unidades, avaliados em TR$ 10,00 (dez reais) cada, na posse dos denunciados.

Sobre o
Fato 3
(praticado na manhã de 19 de julho de 2013), a vítima Sr. Serisvaldo Alves de Alcântara afirmou que os réus invadiram a sua residência mediante o rompimento de uma das janelas, subtraindo: 1 (um) lençol de casal com elástico, avaliado em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais); 2 (duas) fronhas, avaliadas em R$ 20,00 (vinte reais); 4 (quatro) molinetes, avaliados em R$ 30,00 (trinta reais); 35 (trinta e cinco) mídias DVD, avaliadas em R$ 15,00 (quinze reais) cada; 1 (uma) lanterna, avaliada em R$ 100,00 (cem reais); 1 (um) perfume, marca Natura, avaliado em R$ 94,90 (noventa e quatro reais e noventa centavos); 1 (um) perfume Sintonia Max, avaliado em R$ 93,00 (noventa e três reais), perfazendo um total de R$ 1.017,90 (mil e dezessete reais e noventa centavos).

A corroborar os fatos descritos na denúncia, estão os depoimentos dos policiais militares e civis, ouvidos nas fases investigativa e judicial, que relataram as investigações efetuadas até culminar na abordagem e prisão dos réus, além da apreensão de parte da
res furtiva
das vítimas, e do próprio depoimento do réu Paulo Henrique, que admitiu ter praticado os crimes.

Há auto de avaliação dos objetos apreendidos (Id.: 165221894).

Sobre o princípio da bagatela, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente,
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação,
(iii)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

A partir da aplicação destes critérios, verifico não ser caso de reconhecimento da atipicidade material das condutas.

Isso porque, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 1.707,90 (mil, setecentos e sete reais e noventa centavos), valor superior ao salário mínimo do ano de 2013, que correspondia à R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos"
(AgRg no REsp 1.729.387/MG) (...)” (STJ, AgRg no HC 697.655/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

No mesmo sentido: “Não há falar-se em aplicação da bagatela imprópria nas hipóteses onde a lesão ao bem jurídico é considerável” (N.U 0006156-19.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Assim, é de ser mantida a condenação de Paulo Henrique pela prática do crime do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Ultrapassada essa análise, passo a aferir o cálculo dosimétrico.

O Ministério Público afiança que o réu possui diversas condenações transitadas em julgado e, por esse motivo, requer que uma seja utilizada para
valorar negativamente os maus antecedentes
, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e da pena máxima, fixando a basilar em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, requer o
reconhecimento da multirreincidência
, com a fixação da pena intermediária em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público deprecam pela
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à continuidade delitiva
à justificativa de que foram praticadas 2 (duas) infrações penais.

Com base nessas alegações, o Ministério Público entende que a reprimenda final deve ser fixada em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento da continuidade delitiva,
“tendo em vista que foram cometidos pelo réu
dois crimes
contra vítimas diferentes”
, aplicou a fração de 1/3 (um terço) e fixou a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Depreende-se do executivo de pena n. 0007040-29.2009.8.11.0004, que Paulo Henrique da Silva ostenta sentença penal condenatória definitiva por fatos anteriores ao ora apurado (ações penais n. 0000803-08.2011.8.11.0004, n. 0005793-13.2009.8.11.0004, n. 0000000-00.0000.0.09.4281, n. 0001659-69.2011.8.118.11.0004, n. 0002620-73.2012.8.11.0004, n. 0000000-00.0000.2.00.9132 – crimes patrimoniais – furto e roubo).

Portanto, utilizo, na primeira fase, uma condenação transitada em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes, fixando a basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando as 6 (seis) condenações transitadas em julgado, utilizo 5 (cinco) para aferir o critério da reincidência, com a compensação de uma agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Assim, tratando-se de réu multirreincidente
“deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(HC 531.187/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/7/2019, DJe 26/11/2019).

Deste modo, aplico a fração de 1/5 (um quinto) e fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, no tocante à continuidade delitiva, tendo sido cometidos dois crimes contra vítimas diferentes (considerados, inclusive, pelo magistrado), modifico a fração para 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência pacificada no STJ (HC 447057/SP) e fixo a reprimenda final em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena tendo em vista a reincidência do réu (art. 33 do Código Penal).

Por fim, o Ministério Público pugna pelo
afastamento da isenção ao pagamento de custas e despesas processuais
, pois não se tem notícias nos autos da condição de miserabilidade do réu, justificando que a temática deve ser discutida e aferida pelo Juízo da Execução Penal.

Com razão o órgão acusador.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

Confira-se: “(...) este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DECLARO EXTINTA a punibilidade de Thallison Guedes da Silva pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública somente para alterar a fração no tocante à continuidade delitiva e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para considerar uma condenação transitada em julgado na primeira fase, e as demais, na segunda fase (multirreincidência), bem como alterar a fração da continuidade delitiva e afastar a isenção de custas e despesas processuais, com a fixação da reprimenda final de Paulo Henrique da Silva em
3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023